Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-79.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização fundada em danos materiais e morais. Decadência ânua (artigo 445 do Código Civil) afastada, uma vez que o pleito tem fundamento na reparação civil, o qual se sujeita à prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Sentença anulada. Recurso provido, com retorno dos autos para regular instrução.